Tribunal: TJMT
Processo: 1007608-06.2021.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007608-06.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GEOVANNA LUCIANA DE PAULA - CPF: 898.223.661-91 (RECORRENTE), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), HELIO SCHNEIDER PAULUS NETO - CPF: 012.342.131-41 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

ENERGIA – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CORTE DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Comprovado o ato ilícito, consistente na interrupção do fornecimento de energia elétrica no imóvel da parte recorrida, apesar da ausência de inadimplência contratual, motivo pelo qual, deve ser responsabilizada a concessionária pelos prejuízos morais causados à parte recorrida pelo corte do serviço público essencial, em face da ocorrência de dano moral “
in re ipsa
”, ou presumido, que dispensa comprovação da extensão dos danos.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que
condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
em virtude da interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica na residência em que reside a parte recorrida, apesar de adimplemento da fatura emitida, além da restituição na forma dobrada, dos valores pagos indevidamente pela parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Mérito.

1.1. Inexistência de ato ilícito.

1.2. Ausência de provas do alegado dano moral.

1.3. Combate o valor indenizatório.

1.4. Pleiteia o afastamento de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada
merece ser mantida,
nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais,
R$ 10.000,
00 (dez mil reais)
, pois, entendo razoável a sua redução para a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre da indevida suspensão do fornecimento de energia elétrica
, que, aliás, trata-se de dano moral
“in re ipse”
ou presumido, que dispensa comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias dos fatos e, por isso, enseja tratamento restaurador indenizável. Restando comprovando nos autos que houve a cobrança indevida de valores já quitados em fatura emitida pela empresa de serviços energéticos.

Não havendo provas da conduta de má-fé da empresa concessionária de serviços energéticos, na cobrança realizada, deve ser afastada a repetição em dobro do valor cobrado indevidamente da parte recorrida.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
o fim de afastar a devolução em dobro do valor cobrado, devendo ocorrer na forma simples
(R$ 418,70), além de
reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios na base
de 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022